Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborados por outros elementos nos autos.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. As ameaças proferidas no calor de uma discussão não afastam o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.
5. O fato de o réu se encontrar embriagado ou entorpecido no momento em que proferiu as ameaças não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).
8. Deve ser mantida a fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela vítima em um salário-mínimo, por se mostrar compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
9. Apelação conhecida e não provida.